Tribunal: STF
Processo: HC 208028
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Crimes definidos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c o art. 2º, § 2.º, da Lei nº 12.850/13, c/c os arts. 29 e 69 do Código Penal, c/c o art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de submissão da decisão ao colegiado competente por intermédio de agravo regimental. Não exaurimento da instância antecedente. Excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Inexistência de desídia por parte do Poder Judiciário na condução da ação penal. Feito com regular processamento na origem. Atuação judiciária dentro dos limites da razoabilidade. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental não provido.



    1. A impetração foi dirigida contra decisão singular não submetida ao crivo do colegiado competente por intermédio de agravo regimental, o que configura o não exaurimento da instância antecedente e impossibilita o conhecimento do writ. Precedentes.



    2. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como da pluralidade de réus e testemunhas (Precedentes: HC 133.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/2016, e HC 88.399, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007)” (HC nº 126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/8/16).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.